Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709245-69.2017.8.07.0020 RECORRENTE: POLIANA LOPES SALGADO RECORRIDO: URBANA IMOVEIS EIRELI, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL. TRÊS APELOS. CORRETOR DE IMÓVEIS. PROMESSA PESSOAL. REALIZAÇÃO DE OBRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO COM EMPRESAS VENDEDORAS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EMPRESAS NÃO RESPONDEM POR ATOS PRATICADOS POR CORRETOR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRETOR. CIÊNCIA DA COMPRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO COMPRAVADA. DANO MORAL. FALTA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONRATUAL. INOCORRÊNCIA. 1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2 As empresas vendedoras do imóvel não respondem pelos atos praticados por corretor de imóveis, que assumiu pessoalmente obrigação, em seu próprio nome, com o objetivo de efetuar a venda. 2.1 Não foi comprovada qualquer vinculação do corretor de imóveis com as empresas, tendo sido efetuado a venda de forma autônoma. 3. Não comprovado que os vendedores assumiram a obrigação de pagamento de ITBI e reforma do imóvel, incabível sua condenação baseada em promessa de terceiro, sentença mantida. 4. Comprovada a entrega do imóvel na data pactuada não há de se falar em qualquer reparação a título de danos materiais. 5. Não existindo o nexo causal entre o dano e a conduta dos recorrentes não é possível responsabilizar as empresas vendedoras, ainda que de forma objetiva nos termos do CDC. 5.1 Ademais, é entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, que a demora na entrega do imóvel configura dano material na modalidade de lucros cessantes e não ofensa aos direitos da personalidade (dano moral). 6. Apelo da autora conhecido e não provido. Recursos dos réus conhecidos e providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigos 4o, 14 e 34 todos do CDC, sustentando que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Pugna, assim, para que os recorridos sejam condenados a cumprirem o acordo com o pagamento dos valores relativos ao IBI, multa mensal moratória contratual, bem como aos danos morais e materiais sofridos com o atraso na entrega do imóvel adquirido. Em contrarrazões, as recorridas VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA. e URBANA IMÓVEIS EIRELI, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Andréia Moraes de Oliveira /Mourão, OAB/DF no 11.161. (ID 23990940 - Pág. 8) e André Alves Martins, OAB/DF 42.222 (ID 24287684 - Pág. 1). A recorrida URBANA IMÓVEIS EIRELI requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 14 e 34 todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Andréia Moraes de Oliveira /Mourão, OAB/DF 11.161. (ID 23990940 - Pág. 8) e André Alves Martins, OAB/DF 42.222 (ID 24287684 - Pág. 1), em relação às recorridas VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA. e URBANA IMÓVEIS EIRELI, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030